Tribunal: TJMT
Processo: 1029147-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029147-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOS REIS - CPF: 964.608.491-53 (AGRAVANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Inscrição De Dívida Prescrita No Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central (SCR/SISBACEN). Inaplicabilidade do Tema 1.264 do STJ.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que determinou o sobrestamento de Ação Declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de que a matéria está abrangida pelo Tema 1.264 do STJ.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão ou manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) está compreendida na controvérsia tratada no Tema 1.264 do STJ.

III. Razões De Decidir

3. O Tema 1.264 do STJ restringe-se à discussão sobre a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação de débitos, não abrangendo sistemas públicos de registro e supervisão financeira.

4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) tem natureza jurídica de cadastro público, destinado à supervisão bancária e ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras e o Banco Central, não se caracteriza como instrumento de cobrança extrajudicial.

5. Embora o STJ reconheça que o SCR pode ter natureza de cadastro restritivo de crédito, trata-se de cadastro público regulado pelo Banco Central, distinto das plataformas privadas de negociação de débitos

6. No caso, impõe-se a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.264 do STJ, uma vez que a controvérsia dos autos não se enquadra na matéria objeto daquele precedente, devendo o feito ter regular prosseguimento.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O Tema 1.264 do STJ não alcança a controvérsia relativa à manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10069505420258110000, Relator.: Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, p. 26/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029147-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Eduardo dos Reis
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1067928-05.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
Banco CSF S.A.

O Juiz singular determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante afirma que a controvérsia não se confunde com o Tema 1.264 do STJ, pois não trata de cobrança extrajudicial em plataformas como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo, mas da manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Argumenta que o SCR possui natureza distinta, por se tratar de cadastro restritivo de crédito, o que atrai a aplicação da Súmula 323 do STJ.

Sustenta que a suspensão do feito configura negativa de jurisdição e fere o devido processo legal.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento regular da Ação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 310206862).

Contraminuta juntada no Id. 314351860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Carlos Eduardo dos Reis
em desfavor do
Banco CSF S.A.,
com vistas a retirar anotação restritiva em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a um débito de R$ 2.551,96 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), classificado como “prejuízo/vencido em 10/2019”.

Alegou que a negativação ultrapassa o prazo de 5 anos e, portanto, encontra-se prescrita.

Após indeferir o pedido de tutela de urgência por falta de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC, o Juiz singular determinou o sobrestamento do feito, com base no Tema 1.264 do STJ, que discute a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas de renegociação como Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e outras.

Nas suas razões recursais, o Agravante afirma que a controvérsia não se confunde com o Tema 1.264 do STJ, pois não trata de cobrança extrajudicial em plataformas como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo, mas da manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Argumenta que o SCR tem natureza distinta, por se tratar de cadastro restritivo de crédito, o que atrai a aplicação da Súmula 323 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos repetitivos, submeteu a julgamento o Tema 1.264, fixando a seguinte tese controvertida:

Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Diante da repercussão da matéria, a Corte Superior determinou a suspensão nacional de todos os processos em curso, nas instâncias ordinárias, que envolvam essa mesma controvérsia.

Em síntese, o Tema 1.264 do STJ delimita a controvérsia em torno da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas por plataformas de renegociação, com foco em entidades privadas, como Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e outras plataformas privadas de renegociação.

No entanto, examinando os autos, constata-se que o caso não se amolda à hipótese delimitada no Tema 1.264.

Na hipótese, o Recorrente não discute a cobrança de dívida prescrita via plataforma de renegociação, mas sim a legalidade da inscrição da dívida no Sistema de Informações de Crédito (SRC/ SISBACEN) do Banco Central do Brasil. Trata-se, portanto, de objeto distinto daquele abordado no Tema 1.264.

É essencial distinguir que o SRC tem natureza jurídica distinta, pois constitui sistema institucional de compartilhamento de informações entre instituições financeiras e o Bacen, cujo objetivo é subsidiar a supervisão do risco de crédito e a análise da capacidade de pagamento dos consumidores.

Dessa forma, diferente das plataformas de renegociação, não há no SCR qualquer proposta de quitação, parcelamento ou reativação negocial de débitos.

Portanto, embora o STJ reconheça, para fins de responsabilidade civil, que o SCR possa ser equiparado a cadastro restritivo de crédito, isso não implica sua equiparação às plataformas de renegociação extrajudicial, como as tratadas no Tema 1.264.

Sobre a natureza jurídica do SRC, o STJ assim assentou:

(...) 1.
O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público
(como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2.
Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações
, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 18/09/2014, T4 - Quarta Turma, DJe 21/10/2014). (sem destaques no original)

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SRC/SCR) não se confunde com as plataformas de renegociação de dívidas, razão pela qual o caso não se amolda à controvérsia tratada no Tema 1.264 do STJ e, assim, não há razão para o sobrestamento do feito.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidir. O Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação (ex: Serasa, Acordo Certo), o que não se confunde com a manutenção de informação em sistema público de registro como o SCR. O SCR possui regulamentação própria, vinculada ao interesse público e à supervisão do sistema bancário,
não se tratando de instrumento de cobrança extrajudicial, razão pela qual a controvérsia não se amolda à matéria objeto do Tema 1.264.
Assim, a decisão que determinou a suspensão do processo de origem extrapola o alcance da determinação de suspensão proferida pelo STJ, pois o caso concreto está fora da moldura do tema afetado. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10069505420258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025